Tribunal: TJSP
Processo: 1004164-83.2016.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação Cível - Licença saúde – Professora municipal – Município de Votorantim – Afastamento concedido para tratamento oncológico, em 03.09.2012 – Cessação aos 01.09.2016, por não persistir a incapacidade laboral – Laudo pericial judicial concluiu pela capacidade laboral, observadas as atividades exercidas pela autora – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004164-83.2016.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante FLAVIA
JESSIE FONTES DE FREITAS, é apelado FUNDAÇÃO SEG.SOCIAL DOS
FUNC.PÚBL.DO MUN.DE VOTORANTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON
ADAMEK.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004164-83.2016.8.26.0663 -Voto no 26.978
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1004164-83.2016.8.26.0663
Apelante:
FLAVIA JESSIE FONTES DE FREITAS
Apelado:
FUNDAÇÃO
SEGURIDADE
SOCIAL
DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
VOTORANTIM
Comarca/Vara:
VOTORANTIM/ 2a VARA CÍVEL
Juíza prolatora:
GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM
VOTO No 26.978
Apelação Cível
Licença saúde Professora municipal
Município de Votorantim
Afastamento concedido para
tratamento oncológico, em 03.09.2012
Cessação aos
01.09.2016, por não persistir a incapacidade laboral Laudo
pericial judicial concluiu pela capacidade laboral, observadas
as
atividades
exercidas
pela
autora

Sentença
de
improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
FLAVIA JESSIE FONTES DE FREITAS em face do MUNICÍPIO DE
VOTORANTIM visando à anulação do ato administrativo que determinou
o seu retorno ao quadro ativo do magistério, com a consequente
manutenção de seu afastamento para tratamento de saúde.
A ação foi julgada improcedente, revogando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004164-83.2016.8.26.0663 -Voto no 26.978
3
tutela de urgência concedida (fls. 324/327).
Recorreu a autora, postulando a inversão do
julgado (fls. 331/334).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado (fls. 339/347).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A autora foi diagnosticada com carcinoma de
mama, sendo submetida à cirurgia, quimioterapia e radioterapia, razão pela
qual obteve afastamento para tratamento de saúde no período de
03.09.2012 a 01.09.2016. A partir desta data, a avaliação da Junta de
Saúde concluiu pelo retorno da servidora à atividade ante a constatação da
retomada de sua aptidão laboral.
Buscou a autora, através da presente ação, a
manutenção do seu afastamento, com o consequente reconhecimento da
incapacidade para o trabalho.
No caso, a capacidade da autora está confirmada
pela perícia realizada em sede judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004164-83.2016.8.26.0663 -Voto no 26.978
4
Submetida à perícia realizada em 27.08.2018, o
laudo concluiu (fls. 283/290):
Com base nas observações acima registradas,
conclui-se que, no momento deste exame pericial, a autora encontra-se
apta para o retorno às suas atividades laborais, com restrições, ou seja,
sem executar movimentos repetitivos ou com peso com o membro superior
direito.
Anotou o perito judicial o seguinte (fls. 286):
“No caso em tela observa-se que se trata de uma
paciente submetida a mastectomia parcial à direita e que está clinicamente
sem presença da complicação citada (linfedema), entretanto por se tratar
de paciente que exerce a atividade de professora e sendo certo que esta
atividade demanda em alguns momentos o uso do membro superior direito
em posições antiergonômicas (autora é destra) e que eventualmente
precisa do uso de força muscular (em decorrência de tratar-se de
professora do ensino básico para crianças pequenas (de 05 a 08 anos),
entendemos que a autora encontra-se apta para o retorno as suas
atividades laborais, todavia tendo que observar as limitações impostas
pelo seu médico assistente ou seja, deve exercer sua atividade sem
executar movimentos repetitivos ou com peso com o membro superior
direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004164-83.2016.8.26.0663 -Voto no 26.978
5
Em sede de esclarecimentos (fls. 307/309),
acrescentou que “a autora exerce a função de Professor de Educação e
não atividades consideradas “pesadas” ou que necessite do uso excessivo
ou antiergonômicos de forma regular, dos membros superiores”. E, ao
responder o 5o quesito formulado pelo assistente técnico da autora (fls.
297), foi categórico o expert ao afirmar que a formação de linfedemas em
pacientes mastectomizadas e com esvaziamento linfonodal ocorre com o
uso do membro operado no levantamento de carga “de forma persistente e
repetida, o que não é o caso na presente demanda” (fls. 309) .
Com efeito, consignou o d. Juízo a quo, no
decisum de fls. 318, que o laudo pericial esgotou todas as questões
necessárias ao julgamento da lide, motivo pelo qual despicienda a
realização de nova perícia, sem impugnação oportuna pela autora.
Igualmente, oportunizada manifestação acerca
das provas que pretendia produzir, a servidora deixou o prazo decorrer
in albis (fls. 322).
Assim, preclusa discussão acerca da “negativa em
nomear outro perito” (fls. 332).
Outrossim, a impugnação, somente a posteriori, à
especialidade do perito judicial sequer é compatível com o assistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004164-83.2016.8.26.0663 -Voto no 26.978
6
indicado, sem especialidades registradas junto ao Conselho Federal de
Medicina1, e que tampouco logrou êxito em afastar as conclusões do perito
ou trazer elementos complementares a dar respaldo à procedência da ação.
Diante disso, nada há alterar na r .sentença, que
inclusive anotou “que nenhuma outra prova foi produzida a demonstrar
que a atividade da autora exija força e repetição de movimentos”. Tal fato,
aliás, sequer foi objeto das razões de apelo, que se limitaram a aduzir
argumentos acerca da qualificação do perito oficial e da
complexidade/gravidade da enfermidade do câncer de mama, fundamentos
insuficientes para reformar o decreto de improcedência da ação, conforme
exposto alhures.
Ficam os honorários advocatícios devidos aos
patronos do autor majorados para 15%, por força do disposto no §11 do
artigo 85 do CPC, ressalvados a gratuidade da justiça.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
1
https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_medicos&nomeMedico=&ufMedico=MG&crmMe dico=58281&municipioMedico=&tipoInscricaoMedico=&situacaoMedico=&detalheSituacaoMedic o=&especialidadeMedico=&areaAtuacaoMedico=&g-recaptcha- response=03AGdBq24nz7dKhcuJLMOekrqCI4Obvn7yJsHT5xMb- fnX4ggYrAzUszkDbEPcKFqvSMOF4r3xRMJqVFbu0OCB-VZujgk7upbzt- BjXaT1GNcFWlsow1ISwN4Qg4Vk1iEscIZGRdEujTrnqrc6GllCf4w4ylCl5Ywl4W6TKopk9XMcST G8bAcq5Se1uNYGSlUS-aVGzIkDfH0QhcccLbVzKHgrYtGZYcwJvUL- A8e7QJq8vpfy2AFdTmiva-OE72zw2AaimvlmFLl2sr6T9Cjan0xOvW47wq3M1eBeDuaB9- bNSmc8vj6K0oPQ_R7HuuOYxlNGfGg81AtCAbofSCLZAVZOcux6DRGZ1ZrRgu173P6dGcou3z vw2fP9n_cv9TAuCnsGE72kNnv7YEPJcbjC1xBVx0b70m0z2g

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004164-83.2016.8.26.0663 -Voto no 26.978
7
Para fins de prequestionamento tem-se por
inexistente
qualquer
violação
aos
dispositivos
constitucionais
e
infraconstitucionais pertinentes à matéria versada nestes autos.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora